Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708894-74.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TATIANE PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIPLOMA FALSO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA A PARTIR DO RECONHECIMENTO DA FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. A hipótese dos autos cuida de ação de indenização por danos materiais e morais de prestação de serviços educacionais, cuja prescrição é trienal, conforme previsto no art. 206, §3 o, V, do Código Civil. 2. No caso, a prescrição só tem início a partir da ciência inequívoca da parte autora em relação ao direito violado. Dessa forma, diferente do que entendeu a sentença, a ciência inequívoca da parte apelante em relação à falsidade do referido diploma somente foi constatada com a negativa da Universidade Evangélica do Paraguai, no dia 18/10/2021, que atestou ser falso o diploma, não havendo que se falar em prescrição. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, prescrição afastada. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento do prazo prescricional, pois deflagrado na data de 14/4/2016, momento em que a recorrida obteve o diploma e, assim, pode certificar eventual violação de seu direito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: "No tocante à prescrição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado. " - (AgInt no AREsp n. 1.741.583/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.199.269/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, ao reconhecer como termo inicial da prescrição a data de 18/10/2021, momento em que a recorrida é informada oficialmente de que seu diploma é falso, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030